Tribunal: TJSP
Processo: 2250827-02.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Homicídio Qualificado
Órgão julgador: Alex Zilenovski
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-01-21
Data de publicação: 2021-01-22

Ementa:

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2021.0000031471
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Habeas Corpus Criminal
no 2250827-02.2020.8.26.0000, da Comarca de São Vicente, em que é paciente
JAILTON DE JESUS TRINDADE, Impetrantes EUGENIO CARLO BALLIANO
MALAVASI,
PATRICK
RAASCH
CARDOSO,
JULIANA
FRANKLIN
REGUEIRA e ALAN ROCHA HOLANDA.
ACORDAM, em 2a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "DENEGARAM A ORDEM. V.U.
Sustentou oralmente o advogado, dr. Eugênio Carlo Balliano Malavasi e usou da
palavra o Exmo. Sr. Procurador de Justiça, dr. Valter Foleto Santin.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ALEX ZILENOVSKI (Presidente), COSTABILE E SOLIMENE E AMARO
THOMÉ.
São Paulo, 21 de janeiro de 2021
ALEX ZILENOVSKI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2250827-02.2020.8.26.0000 - São Vicente
VOTO No 27.226
HABEAS CORPUS No 2250827-02.2020.8.26.0000
COMARCA: SÃO VICENTE
JUÍZO DE ORIGEM: 1a Vara Criminal
IMPETRANTES: EUGENIO CARLO BALLIANO MALAVASI e outros
PACIENTE: JAILTON DE JESUS TRINDADE
HABEAS CORPUS
PRISÃO PREVENTIVA
Alegação de
constrangimento ilegal decorrente da ausência de revisão
periódica prevista pelo parágrafo único do artigo 316, do
Código de Processo Penal - O mero decurso do prazo citado
não torna a prisão, automaticamente, ilegal
Prazo, para
configuração de excessiva demora para a manifestação
jurisdicional, que não é determinado de forma aritmética -
Finalmente, uma vez robustecida a autoria delitiva através da
sentença e interpostos recursos de apelação (acusatório e
defensivo), recente lição jurisprudencial acena para o término
do dever de reavaliar o cárcere periodicamente, tendo por
norte que a norma citada pelo impetrante determina a
reanálise pelo “órgão emissor da decisão” que decretou a
prisão preventiva Ordem denegada.
Vistos.
Impetra-se a presente ordem de habeas corpus, com pedido
liminar, em favor de JAILTON DE JESUS TRINDADE, sob alegação de que ele
está sofrendo constrangimento ilegal, partido do MM. Juízo da 1a Vara Criminal
da Comarca de São Vicente.
Segundo consta da impetração, o paciente foi denunciado e
pronunciado como incurso no artigo 121, § 2o, incisos I e IV, c.c. artigo 14,
inciso II, c.c. artigo 211, todos do Código Penal, oportunidade em que foi

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2250827-02.2020.8.26.0000 - São Vicente
decretada sua prisão preventiva. O mandado de prisão foi cumprido em 05 de
julho de 2016.
Submetido à júri popular, foi o paciente condenado às penas de
12 anos, 05 meses e 10 dias de reclusão, em regime inicial fechado, como
incurso no artigo 121, § 2o, incisos I e IV, c.c. artigo 14, inciso II, ambos do
Código Penal.
Inconformado, o sentenciado interpôs recurso de apelação, assim
como o Ministério Público. Contudo, embora instruídos os apelos, os autos
encontram-se no Juízo de Origem aguardando remessa e este E. Tribunal.
Asseveram que não houve revisão periódica da prisão cautelar do
imputado, caracterizando, assim, o excesso de prazo na formação da culpa.
Insurge-se contra essa situação.
Alegam os n. impetrantes, em síntese, que a ausência de revisão
periódica da prisão preventiva constitui ofensa ao parágrafo único, do artigo
316, do Código de Processo Penal.
Diante disso, requer, liminarmente, a expedição do competente
alvará de soltura clausulado, em razão do excesso de prazo da custódia
cautelar. No mérito, pede a ratificação do pedido.
Indeferida a liminar, prestadas as informações de estilo (fls.
68/71), manifestou-se a d. Procuradoria de Justiça pela denegação da ordem
(fls. 83/91).
É o relato do necessário.
A d. Autoridade, ora coatora, narrou o andamento processual,
trouxe a íntegra da decisão que concluiu pela manutenção do cárcere
processual e aclarou que, quando da prestação de informações, os autos, físicos,
aguardavam sua remessa a este Tribunal para exame do recurso interposto.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2250827-02.2020.8.26.0000 - São Vicente
O constrangimento ilegal aduzido emanaria, em síntese da
argumentação ofertada, da ausência de revisão periódica da prisão,
contrariando a regra contida no parágrafo único do artigo 316, do Código
Penal. Todavia, como também aclarado na decisão liminar, a jurisprudência
superior firmou que o mero decurso do prazo citado não torna a prisão,
automaticamente, ilegal. Nesse sentido, com a clareza que lhe é peculiar,
manifestou-se o e. STJ:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM HABEAS
CORPUS.
PRISÃO
PREVENTIVA.
FALTA
DE
FUNDAMENTAÇÃO.
NÃO
OCORRÊNCIA.
AUSÊNCIA
DE
CONTEMPORANEIDADE. MITIGAÇÃO EM RAZÃO DO CASO
CONCRETO. NECESSIDADE DE REVISÃO DO DECRETO
PRISIONAL.
PRAZO
DE
90
DIAS
ULTRAPASSADO.
CONSEQUÊNCIAS.
1. É fundamentada a decisão que decreta a prisão preventiva
para preservar a ordem pública e econômica, bem como para
assegurar a aplicação da lei penal, quando demonstra, de
forma clara e objetiva, a existência de indícios de autoria e
materialidade, além do perigo de libertação do paciente/recorrente.
2. É possível a mitigação da regra da contemporaneidade com
base na natureza do delito e no alto risco de reiteração
delitiva.
3. A inobservância do prazo de 90 dias previsto no art.
316 do CPP não implica a revogação automática da prisão
preventiva, mas a necessidade de instar o juízo
competente a reavaliar a legalidade e atualidade dos
fundamentos da medida extrema.
4. Recurso ordinário desprovido. Ordem concedida de ofício
para que o magistrado proceda, de imediato, à revisão de que
trata o parágrafo único do art. 316 do CPP.
(RHC 135.684/RJ, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA,
QUINTA TURMA, julgado em 01/12/2020, DJe 07/12/2020.
Grifos da reprodução.)
Ademais, o excesso de prazo para a manifestação judicial não é
determinado de forma unicamente aritmética; ao revés, tem por norte as
particularidades do caso concreto. Nesse sentido, especificamente no que
concerne a revisão periódica do cárcere:

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2250827-02.2020.8.26.0000 - São Vicente
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ASSOCIAÇÃO
PARA O TRÁFICO. INDEFERIMENTO LIMINAR DO WRIT.
AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. MITIGAÇÃO DA
SÚMULA
691/STF.
INDÍCIOS
DE
AUTORIA
E
MATERIALIDADE.
DILAÇÃO
PROBATÓRIA.
CONTEMPORANEIDADE, EXCESSO DE PRAZO E ERRO DE
FUNDAMENTAÇÃO
NO
DECRETO.
SUPRESSÃO
DE
INSTÂNCIA.
PRISÃO
PREVENTIVA.
FUNDAMENTAÇÃO
IDÔNEA. VIOLAÇÃO DO ART. 316, PARÁGRAFO ÚNICO, DO
CPP.
IMPOSSIBILIDADE
DE
ANÁLISE
EM
JUÍZO
PERFUNCTÓRIO.
CONSTRANGIMENTO
ILEGAL
NÃO
EVIDENCIADO. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL
IMPROVIDO.
1. No procedimento do habeas corpus, não se permite a
produção de provas, pois a ação constitucional deve ter por
objeto sanar ilegalidade verificada de plano, razão pela qual
não é possível aferir a materialidade e a autoria delitiva.
2. As questões referentes à contemporaneidade, excesso de
prazo e erro de fundamentação não foram debatidas pelo
Tribunal de origem, não devendo ser conhecidas diretamente
por esta Corte Superior, sob pena de supressão de instância.
3. Apresentada fundamentação concreta, evidenciada no fato
do agravante integrar organização criminosa e na reiteração
delitiva, não há ilegalidade no decreto prisional.
4. O prazo de 90 dias para reavaliação da prisão
preventiva, determinado pelo art. 316, paragrafo único,
do CPP, é examinado pelo prisma jurisprudencialmente
construído de valoração casuística, observando as
complexidades fáticas e jurídicas envolvidas, admitindo-
se, assim, uma eventual e não relevante prorrogação da
decisão acerca da manutenção da necessidade das
cautelares penais.
5. Não havendo manifesta ilegalidade apta a autorizar a
mitigação da Súmula 691 do STF, o writ deve ser indeferido
liminarmente.
6. Agravo regimental improvido.
(AgRg no HC 624.342/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO,
SEXTA TURMA, julgado em 01/12/2020, DJe 07/12/2020.
Grifos da reprodução.)
In casu, bem destacou o d. Juízo de primeira instância, na decisão
transcrita em suas informações, o particular cenário decorrente da pandemia
da COVID-19, que demandou, buscando o resguardo da saúde pública,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2250827-02.2020.8.26.0000 - São Vicente
alterações sensíveis no funcionamento da sociedade em geral e, também, deste
Tribunal. Diante de tal excepcionalidade, não emana dos autos cerceamento
ilegal da liberdade do paciente.
Outrossim, há que se destacar que a r. sentença condenatória (fls.
27/30 destes autos) julgou pela manutenção da prisão processual do acusado,
fundando-se não na gravidade em abstrato do delito, mas na especificidade do
caso sob exame.
Finalmente, uma vez robustecida a autoria delitiva através da
sentença e interpostos recursos de apelação (acusatório e defensivo), recente
lição jurisprudencial acena para o término do dever de reavaliar o cárcere
periodicamente, tendo por norte que a norma citada pelo impetrante
determina a reanálise pelo “órgão emissor da decisão” que decretou a prisão
preventiva:
AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE
ENTORPECENTES. CONDENAÇÃO DE 9 ANOS E 4 MESES DE
RECLUSÃO. PRISÃO MANTIDA NA SENTENÇA. REVISÃO DA
NECESSIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA. PARÁGRAFO ÚNICO
DO ART. 316 DO CPP. DEVER DE REVISÃO DA PRISÃO.
TAREFA IMPOSTA APENAS AO JUIZ OU TRIBUNAL QUE
DECRETAR A PRISÃO PREVENTIVA. REAVALIAÇÃO PELOS
TRIBUNAIS, QUANDO EM ATUAÇÃO COMO ÓRGÃO REVISOR.
INAPLICABILIDADE. PRECEDENTE DESTA CORTE. RESSALVA
DE ENTENDIMENTO DO RELATOR. AGRAVO REGIMENTAL
IMPROVIDO.
1. A nova redação do art. 316, parágrafo único, do Código de
Processo Penal, operada pela Lei n. 13.964/2019, determina a
reavaliação periódica dos fundamentos que indicaram a
necessidade da custódia cautelar a cada 90 dias. "Contudo,
não se trata de termo peremptório, isto é, eventual atraso na
execução deste ato não implica automático reconhecimento
da ilegalidade da prisão, tampouco a imediata colocação do
custodiado cautelar em liberdade. Precedentes.
2. O dever de reavaliar periodicamente, a cada 90 dias, a
necessidade da prisão preventiva cessa com a formação
de um juízo de certeza da culpabilidade do réu, declarado
na sentença, e ingresso do processo na fase recursal. A
partir de então, eventuais inconformismos com a
manutenção da prisão preventiva deverão ser arguidos

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2250827-02.2020.8.26.0000 - São Vicente
pela defesa nos autos do recurso ou por outra via
processual adequada prevista no ordenamento jurídico.
Precedentes.
3. Nessa trilha, a obrigação de revisar, a cada 90
(noventa) dias, a necessidade de se manter a custódia
cautelar (art. 316, parágrafo único, do Código de Processo
Penal) é imposta apenas ao juiz ou tribunal que decretar
a prisão preventiva. Com efeito, a Lei nova atribui ao
"órgão emissor da decisão" - em referência expressa à
decisão que decreta a prisão preventiva - o dever de
reavaliá-la. (...) Encerrada a instrução criminal, e
prolatada a sentença ou acórdão condenatórios, a
impugnação à custódia cautelar - decorrente, a partir daí,
de novo título judicial a justificá-la - continua sendo feita
pelas vias ordinárias recursais, sem prejuízo do manejo
da ação constitucional de habeas corpus a qualquer
tempo (HC 589.544/SC, Rel. Ministra LAURITA VAZ,
SEXTA
TURMA,
julgado
em
08/09/2020,
DJe
22/09/2020). A propósito: AgRg no HC 569.701/SP, Rel.
Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em
09/06/2020,
DJe
17/06/2020.
Ressalvo
meu
entendimento, porém acolho referida posição firmada
por ambas as Turmas que compõem a Terceira Seção do
Superior Tribunal de Justiça.
4. No caso, o réu o réu foi condenado à pena total de 9 anos e 4
meses de reclusão, no regime inicial fechado, vedado o direito
de recorrer em liberdade. O Tribunal local manteve a
condenação.
5. Ademais, cabe consignar que, no acórdão que julgou a
apelação, a matéria referente à manutenção da prisão
preventiva não foi objeto de debate. Dessa forma,
considerando que inexiste obrigação legal imposta à Corte de
origem de revisar, de ofício, a necessidade da manutenção da
custódia cautelar reafirmada pelo juízo sentenciante, não há
nenhuma ilegalidade a ensejar a ingerência deste Superior
Tribunal de Justiça, sob pena de indevida supressão de
instância.
6. Agravo regimental improvido.
(AgRg no HC 628.947/AM, Rel. Ministro REYNALDO SOARES
DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 09/12/2020, DJe
14/12/2020. Grifos da reprodução.)
Por derradeiro, os requisitos necessários à prisão processual já
foram objeto do escrutínio desta c. Câmara nos autos do Habeas Corpus de
número 2070888-09.2013.8.26.0000, cuja ordem foi denegada em votação

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2250827-02.2020.8.26.0000 - São Vicente
unânime.
Ante o exposto, DENEGA-SE A ORDEM.
ALEX ZILENOVSKI Relator